Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-78.2021.8.11.0101
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000199-78.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE FRIZON - CPF: 022.233.341-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIA REGINA ROSA GONCALVES - CPF: 009.346.121-61 (APELADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), JEAN CLEYTON DA SILVA - CPF: 936.242.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIRA ROSA GONCALVES - CPF: 286.434.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOELI MOREIRA - CPF: 724.132.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), THAILINI KAROLAINI MOREIRA TEODORO - CPF: 042.681.401-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS ALVES DA SILVA - CPF: 701.908.481-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PROCOPIO - CPF: 567.938.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO RICARDO SCHLOSSER PERIA - CPF: 737.529.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SOUSA - CPF: 507.998.603-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS HENRIQUE FERREIRA - CPF: 047.025.391-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 801.717.109-91 (VÍTIMA), SAMUEL DA SILVA E SILVA - CPF: 025.810.151-28 (ASSISTENTE), TEREZA DA CRUZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, FRAUDE PROCESSUAL, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CORRUPÇÃO DE MENOR E POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
- RECURSO MINISTERIAL - VEREDITO CONDENATÓRIO E ABSOLUTÓRIO - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - PRETENSÃO DE MINISTERIAL DE SUBMISSÃO DOS APELADOS A NOVO JULGAMENTO -
PARECER DA PGJ ADOTADO -
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMT -
QUALIFICADORA - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA - AGRESSÕES FÍSICAS, SEXUAIS E PSICOLÓGICAS ANTERIORES - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - SUPORTE EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAS - NOVOS JULGAMENTOS INJUSTIFICÁVEIS - RECURSO DESPROVIDO.

“É assente na doutrina e jurisprudência que os jurados podem votar da forma que entenderem pertinente ao caso, sem necessidade de formalizar qualquer justificativa ou fundamentação, sendo possível inclusive, absolver um acusado por questão humanitária, clemência, enfim, ou outro motivo que lhe convier que se traduza no seu sentimento de justiça, por óbvio, desde que haja o mínimo de suporte probatório, como se vê no caso em comento. [...] Nitidamente os jurados optaram por uma das versões debatidas em plenário consoante as provas apresentadas, levando ao reconhecimento do homicídio privilegiado e a absolvição dos réus como se vê no Termo de votação (ID: 153446218) e Ata de Julgamento Júri (ID: 153446222), assim, nesse ponto, impõe-se a manutenção da decisão do Conselho de Sentença.”
(Parecer da PGJ

nº 000279-053/2021)

“Desde a alteração legislativa promovida pela Lei nº. 11.689/2008, que inseriu o quesito genérico e obrigatório de absolvição no art. 483, inc. III, e § 2º, do CPP, é possível que o Conselho de Sentença, independentemente das teses sustentadas em plenário, reconheça a materialidade e a autoria do delito e, ainda assim, absolva o acusado, num claro exercício do seu livre convencimento. A medida, efeito direto e imediato do sistema constitucional da íntima convicção, não importa na nulidade do veredicto e tampouco justifica nova submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(TJMT, AP N.U 0000649-76.2006.8.11.0032)

Se haviam desentendimentos e/ou agressões anteriores entre ofensor e ofendido, a caracterização ou não da qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima compete ao Júri,
“conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000199-78.2021.8.11.0101 - COMARCA
DE CLAUDIA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): MARCIA REGINA ROSA GONCALVES

CARLOS HENRIQUE FRIZON

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe NU 1000199-78.2021.8.11.0101), que condenou MARCIA REGINA ROSA GONCALVES por homicídio privilegiado [relevante valor social ou moral] e fraude processual, em concurso material, a 4 (quatro) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto - art. 121, § 1º, e art. 347, parágrafo único, ambos do CP - e a absolveu de ocultação de cadáver e corrupção de menor - art. 211 do CP e art. 244-B do ECA -; bem como absolveu CARLOS HENRIQUE FRIZON por ocultação de cadáver, corrupção de menor e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 211 do CP, art. 244-B do ECA e art. 12 da Lei nº 10.826/03 - (fls. 1.080/1.086 -ID 153446212).

O apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos porque: 1) MARCIA REGINA ROSA GONCALVES teria cometido o homicídio de forma premeditada e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e
“praticou o crime de ocultação de cadáver e fraude processual com a adolescente Thailini”
; 2) o apelado CARLOS HENRIQUE FRIZON confessou ter
“auxiliado”
na ocultado o corpo da vítima e
“que possuía duas armas de fogo [...] como contraprestação ao auxílio prestado em ocultar o corpo da vítima”.

Pede o provimento para que os apelados sejam submetidos a novo julgamento popular (fls. 1.175/1.191-ID 153446240).

Os apelados pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 1.209/1.2019 - ID 153446253 e fls. 1.221/1.229 - ID 153446255).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – ré MÁRCIA condenada pela prática do delito tipificado pelo artigo 121, §1º (homicídio privilegiado) e artigo 347, parágrafo único (fraude processual), do Código Penal – ré absolvida dos delitos tipificados pelo artigo 211 do Código Penal (ocultação de cadáver) e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 (ECA) (corrupção de menor) – réu CARLOS absolvido dos crimes capitulados nos artigos 211 do Código Penal (ocultação de cadáver); artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 (ECA) (corrupção de menor) e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido) – Irresignação ministerial – Mérito: decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos relativamente ao reconhecimento do homicídio privilegiado, ao afastamento da qualificadora e a absolvição dos acusados pelos demais delitos pronunciados – com parcial razão o recorrente – em relação ao reconhecimento do homicídio na forma privilegiada e a absolvição dos acusados: decisão dos jurados em consonância com as provas produzidas nos autos – íntima convicção dos julgadores leigos que podem absolver os réus até mesmo por piedade ou clemência – teses da acusação e das defesas submetidas a análise dos jurados – possibilidade de o Conselho de Sentença optar por uma das teses – existência de provas capazes de influir na consciência dos jurados para absolvição dos réus – absolvição baseada em resposta afirmativa a quesito genérico previsto na norma processual penal – soberania dos veredictos – jurisprudência corroborativa – preservação do homicídio privilegiado e da absolvição dos crimes pronunciados – viabilidade de novo julgamento pelo júri em relação a qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima – circunstância objetiva comprovada nos autos – vítima atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça enquanto dormia – impossibilidade de defesa da vítima – necessidade de novo julgamento diante da qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso IV do CP – Pelo conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo parcial provimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - fls. 1.262/1.363 - ID 171108659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO I - HOMICÍDIO QUALIFICADO - Art. 121, §2º, IV, do CP

[...] entre os dias 19 e 20 de fevereiro de 2021, em horário não precisado, na residência situada na Chácara Jaguariba, rua 10, nº 192, zona rural do Município de União do Sul/MT, termo judiciário desta cidade e Comarca de Cláudia-MT, a denunciada MARCIA REGINA ROSA GONÇALVES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto “animus necandi”, mediante recurso que

impossibilitou a defesa da vítima, matou seu companheiro FRANCISCO DA SILVA, através de disparo de arma de fogo, conforme faz prova a certidão de óbito de Num. 51043473 - Pág. 48.

FATO II - OCULTAÇÃO DE CADÁVER - Art. 211, do CP

[...] no dia 21 de fevereiro de 2021, em horário não precisado, na residência situada na Chácara Jaguariba, rua 10, nº 192, zona rural do Município de União do Sul/MT, Comarca de Cláudia-MT, a denunciada MARCIA REGINA ROSA GONÇALVES previamente ajustada com a adolescente THAILINI KAROLAINI MOREIREA TEODORO e com o denunciado CARLOS HENRIQUE FRIZON, vulgo “Carlinhos ou Gaguinho”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em ato contínuo ao delito de homicídio, inovaram artificiosamente o estado de lugar e coisas, destinada a produzir efeito em futuro processo penal, com o fim de induzirem a erro o juiz e perito, alterando a cena do crime de homicídio (FATO I).

FATO IV – CORRUPÇÃO DE MENORES – art. 244-B do ECA

[...] no dia 21 de fevereiro de 2021, em horário não precisado, na residência situada na Chácara Jaguariba, rua 10, nº 192, zona rural do Município de União do Sul/MT, termo judiciário desta cidade e Comarca de Cláudia-MT, os denunciados

MARCIA REGINA ROSA GONÇALVES e CARLOS HENRIQUE FRIZON, vulgo “Carlinhos ou Gaguinho”, corromperam a menor THAILINI KAROLAINI MOREIREA TEODORO, com eles praticando infração penal análoga aos crimes de ocultação de cadáver (FATO II) e fraude processual (FATO III).

FATO V – POSSE DE ARMA DE FOGO – art. 12 da Lei 10.826/03

[...] no dia 03 de março de 2021, por volta das 22h00, na residência situada na rua 07, nº 112, Bairro Assentamento Jaguaribe, Município de União do Sul/MT, termo judiciário desta cidade e Comarca de Cláudia-MT, o denunciado CARLOS HENRIQUE FRIZON, vulgo “Carlinhos ou Gaguinho”, possuía duas armas de fogo, sendo uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22 e uma garrucha, ambas de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia: I - MARCIA REGINA ROSA GONÇALVES como incursa nos artigos 121, §2º, inciso IV; 211; 347, parágrafo único, todos do Código Penal; e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aplicando-se a regra contida no artigo 29, “caput”, e artigo 69 do referido Códex (concurso material); e II - CARLOS HENRIQUE FRIZON, vulgo “Carlinhos ou Gaguinho”, como incurso nos artigos 211 do Código Penal e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal; artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); e, artigo 12 da Lei nº 10.826/03, aplicando-se a regra contida no artigo 29, “caput”, e artigo 69 do referido Códex (concurso material). [...]”
(Eduardo Antônio Ferreira Zaque, promotor de Justiça - fls. 286/291-ID 153444727)

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
RÉ MÁRCIA REGINA ROSA GONÇALVES

1ª SÉRIE – HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, §2º, IV, do CP)

1º quesito: Materialidade- Entre os dias 19 e 20 de fevereiro de 2021, na residência situada na Chácara Jaguaribe, Rua 10, nº 192, zona rural de União do Sul, a vítima Francisco da Silva foi atingida por disparo de arma de fogo na região da cabeça, causando-lhe choque neurogênico e lesão encefálica que foram causa de sua morte, conforme descrito no relatório de necropsia juntado aos autos?

2º quesito: Autoria - A ré Márcia Regina Rosa Gonçalves foi autora do disparo de arma de fogo que atingiu a vítima?

3º quesito: O Jurado absolve a acusada?

4º Quesito: Privilegiado - A ré agiu impelida por motivo de relevante valor moral, consistente na violência doméstica sofrida?

5º Qualificadora objetiva - O crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que estava dormindo quando foi atingida por disparo de arma de fogo, impedindo qualquer reação?

2ª SÉRIE – OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, DO CP)

1° Quesito - Materialidade: No dia 21 de fevereiro de 2021, horário e local descrito na primeira série, o cadáver da vítima Francisco da Silva foi ocultado?

2º Quesito - Autoria: A acusada ocultou o cadáver da vítima?

3º Quesito: O jurado absolve a acusada?

3ª SÉRIE – FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP)

1° Quesito - Materialidade: No dia 21 de fevereiro de 2021, horário e local descrito anteriormente, a cena do crime de homicídio foi inovada artificiosamente, com o fim de induzir a erro o juiz e o perito do processo penal?

2º Quesito - Autoria: A acusada inovou artificiosamente o estado de lugar e coisa, consistente na limpeza da cena do crime de homicídio, com o fim de induzir a erro o juiz e o perito do processo penal?

3º Quesito: O jurado absolve a acusada?

4ª SÉRIE – CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ECA)

1° Quesito - Materialidade: No dia 21 de fevereiro de 2021, em horário não precisado e local descrito anteriormente, a menor Thailini Karolaini Moreira Teodoro foi corrompida?

2º Quesito - Autoria: A acusada foi a autora da corrupção da menor Thailini?

3º Quesito: O jurado absolve a acusada?

RÉU CARLOS HENRIQUE FRIZON

1ª SÉRIE – OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, DO CP) –

1° Quesito - Materialidade: No dia 21 de fevereiro de 2021, horário e local descrito na primeira série, o cadáver da vítima Francisco da Silva foi ocultado?

2º Quesito - Autoria: O acusado Carlos Henrique ocultou o cadáver da vítima?

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

2º SÉRIE – CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ECA)

1° Quesito - Materialidade: No dia 21 de fevereiro de 2021, em horário não precisado e local descrito anteriormente, a menor Thailini Karolaini Moreira Teodoro foi corrompida?

2º Quesito - Autoria: O acusado foi o autor da corrupção da menor Thailini?

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

3º SÉRIE - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03)

1° Quesito - Materialidade: No dia 03 de março de 2021, na residência situada na Rua 07, nº 112, Assentamento Jaguaribe em União do Sul, uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22 e uma garrucha, ambas de uso permitido, estavam na posse de alguém, sem autorização e em desacordo com determinação legal?

2º Quesito - Autoria: O acusado Carlos Henrique possuía o armamento acima mencionado?

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?
(fls. 1.109/1.110 - ID 153446217)

Constam do termo de votação as seguintes respostas aos quesitos:

“a) com relação à ré MARCIA REGINA ROSA GONÇALVES

1ª Série – Homicídio qualificado

1° quesito: Materialidade

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “SIM”, encerrando-se a contagem.

2° quesito: Autoria

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “SIM”, encerrando-se a contagem.

3° quesito:

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “NÃO”, encerrando-se a contagem.

4° quesito:

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “SIM”, encerrando-se a contagem.

5° quesito:

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “NÃO”, encerrando-se a contagem.

2ª Série – Ocultação de cadáver

1° quesito: Materialidade

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “SIM”, encerrando-se a contagem.

2° quesito: Autoria

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “SIM”, encerrando-se a contagem.

3° quesito:

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “SIM”, encerrando-se a contagem.

3ª Série – Fraude processual

1° quesito: Materialidade

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “SIM”, encerrando-se a contagem.

2° quesito: Autoria

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “SIM”, encerrando-se a contagem.

3° quesito:

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “NÃO”, encerrando-se a contagem.

4ª Série – Corrupção de menores

1° quesito: Materialidade

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “NÃO”, encerrando-se a contagem.

B) com relação ao RÉU CARLOS HENRIQUE FRIZON

1ª Série – Ocultação de cadáver

1° quesito: Materialidade

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “SIM”, encerrando-se a contagem.

2° quesito: Autoria

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “SIM”, encerrando-se a contagem.

3° quesito:

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “SIM”, encerrando-se a contagem.

2ª Série – Corrupção de menores

1° quesito: Materialidade

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “NÃO”, encerrando-se a contagem.

3ª Série – Posse de arma de fogo de uso permitido

1° quesito: Materialidade

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “SIM”, encerrando-se a contagem.

2° quesito: Autoria

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “SIM”, encerrando-se a contagem.

3° quesito:

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos “SIM”, encerrando-se a contagem.”
(fls. 1.112/1.115 - ID 153446218)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Com relação à ré MÁRCIA REGINA ROSA GONÇALVES

a) Do delito de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal [...]

Diante do norte estabelecido pelo artigo 59 do CP, considerando que inexiste

circunstância desfavorável, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão. [...]

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, d (confissão) com a circunstância prevista no artigo 61, inciso II, ‘f’ do Código Penal (prevalecendo-se de relação doméstica e de coabitação), verifico que àquela prepondera sobre esta, mas tendo em vista que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, deixo de valorá-la, em razão da Súmula n. 231 do STJ. [...]

Prevista a causa de diminuição de pena, nos termos do artigo 121, §1º do Código Penal, reconhecida pelo Conselho de Sentença, o juiz deve reduzir a pena da condenada de um sexto a um terço, consoante sua discricionariedade motivada (art. 93, inciso IX, da CF). Desta feita, considerando o desvalor entre a conduta da ré, que estava sofrendo constantes ameaças psicológicas e agressões físicas, embora não tenha feito nenhum boletim de ocorrência noticiando os fatos, tenho que a redução deve ser fixada em seu grau intermediário de 1⁄4. Isso porque a meu ver a acusada já estava num relacionamento tóxico há cerca de 05 anos, tendo tido a oportunidade de ter denunciado a violência doméstica sofrida e assim não o fez. Não há elementos nos autos capazes de adotar outro entendimento diverso do presente.

Pelas razões acima explicitadas, hei por bem em diminuir a pena acima posta em 1/4, com espeque no § 1° do art. 121, do Código Penal, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Fica a ré condenada a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

b) Do delito de fraude processual (art. 347, parágrafo único do Código Penal) [...]

Diante do norte estabelecido pelo artigo 59 do CP, considerando que inexiste circunstância desfavorável, fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção. [...]

Não existem circunstâncias atenuantes e agravantes. [...]

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Fica a ré condenada a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto pelo artigo 69, do Código Penal, em face dos desígnios autônomos do agente na prática dos crimes, fica a Ré definitivamente condenada a pena de 04 anos e 06 meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção; e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Em consonância com o artigo 33, § 2º, “b” do CP c/c o § 3º do mesmo dispositivo de lei, fixo o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento de pena. [...]

Em face do exposto e em vista das diretrizes legais e constitucionais que amparam o julgamento pelo Tribunal do Júri bem como a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENAM os senhores Jurados a ré MÁRCIA REGINA ROSA GONÇALVES por ter infringido as normas inscritas no art. 121, §1º e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, cuja pena após a devida individualização por mim procedida, corresponde à pena 04 anos e 06 meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção; e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, bem como a ABSOLVEM dos delitos previstos no art. 211 e art. 244-B, do ECA. Quanto ao réu CARLOS HENRIQUE FRIZON ABSOLVEM dos delitos previstos no art. 211, do Código Penal, art. 244-B, do ECA e art. 12, da Lei nº 10.826/03. [...]”
(Thatiana dos Santos, juíza de Direito - fls. 1.080/1.086 -ID 153446212).

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio e do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido estão consubstanciadas no Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.23513 (fls. 31/32), Certidão de Óbito (fls. 221), Laudo Pericial de Necropsia nº 500.1.01.2021.006622-01 (fls. 306/333), Laudo Pericial nº 500.2.03.2021.003777-01 (fls. 673/675) e Laudo Pericial nº 500.2.03.2021.003779-01 (fls. 676/678), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de
Jean Cleyton da Silva, investigador de polícia (fls. 33/34), Marcus Henrique Ferreira, investigador de polícia (fls. 35/36), Soeli Moreira, testemunha (fls. 37/41 e fls. 129/133), Jandira Rosa, informante (fls. 42/43), Thailini Karolaine Moreira Theodoro, informante (fls. 44/48), Domingos Alves da Silva, testemunha (fls. 209/210), José Procópio, testemunha (fls. 211/212), Manoel de Souza, testemunha (fls. 214/215), Júlio Ricardo Schlosser Peria, testemunha (fls. 230/231), e os interrogatórios de CARLOS HENRIQUE FRISON, apelado (fls. 56/58), e MÁRCIA REGINA ROSA GONÇALVES, apelada (fls. 61/67 e fls. 69/71).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Tereza da Cruz, Manoel de Souza, José Procópio, Soeli Moreira, Domingos Alves da Silva, Júlio Ricardo Schlosser Peria, Angelita Gonçalves, Jandira Rosa, Marcela Rosa Gonçalves, Samuel da Silva e Silva e Tereza da Cruz, os informantes Thailini Karolaine Moreira Theodoro, Jandira Rosa, Marcela Rosa Gonçalves, Angelitta Gonçalves,
os investigadores de policia
Jean Cleyton da Silva
e
Marcus Henrique Ferreira
, bem como interrogados os apelados
MÁRCIA REGINA ROSA GONÇALVES e CARLOS HENRIQUE FRISON

(
Relatório de Mídias
- ID
153446220)
.

Na sessão plenária, ouviram-se
Samuel da Silva e Silva,

Jandira Rosa
,
Angelitta Gonçalves, Soeli Moreira, Domingos Alves da Silva, Thailini Karolaine Moreira Theodoro, Manoel de Souza, Jandira Rosa, e os apelados MÁRCIA REGINA ROSA GONÇALVES e CARLOS HENRIQUE FRISON (Relatório de Mídias de
fls. 1.120/1.121 - ID
153446220 e 164189577).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que a apelada MÁRCIA REGINA ROSA GONÇALVES: a)
“foi a autora do disparo de arma de fogo que atingiu a vítima”
Francisco da Silva

[2º quesito - 1ª Série]; b) que
“agiu impelida por motivo de relevante valor moral, consistente na violência doméstica sofrida”
[2º quesito - 1ª Série]; c) mas não cometeu o homicídio mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [5º quesito - 1ª Série]; d)
“ocultou o cadáver da vítima”
[2º quesito - 2ª Série], mas a absolveu [3º quesito - 2ª Série]; e) não corrompeu a adolescente Thailini Karolaini Moreira Teodoro [1º quesito - 4ª Série].

Na sequência, o Tribunal do Júri decidiu que CARLOS HENRIQUE FRIZON: a)
“ocultou o cadáver da vítima”
[2º quesito - 1ª Série]
,
mas o absolveu

[3º quesito - 1ª Série]; b) não corrompeu a adolescente Thailini Karolaini [2º quesito - 2ª Série]; c) estava na posse de
“uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22 e uma garrucha
[2º quesito - 3ª Série], mas também o absolveu o absolveu [3º quesito - 3ª Série].

As teses de absolvições dos apelados por ocultação de cadáver, corrupção de menor e posse irregular de arma de fogo e de reconhecimento da forma privilegiada do homicídio receberam exaustiva análise de pertinência pela
i. Procuradoria de Justiça Criminal, a justificar a adoção do parecer,
per relationem
, para manter a decisão dos jurados,
“in verbis”
:

“As oitivas de testemunhas/informantes Samuel da Silva e Silva, Angelita Gonçalves (filha da ré), Jandira Rosa Gonçalves (mãe da acusada), Soeli Moreira (mãe da Thailini e amiga da acusada), Júlio Ricardo Schlosser (médico), aliadas a print’s de mensagens acostadas aos autos (ID’s: 153444433; 15344472; 153446178) reforçam a narrativa de MÁRCIA de que vivia há longo tempo histórico de violência doméstica, consistente em abusos físicos, sexuais e psicológico, confira-se: [...]

Importante destacar que os relatos dos acusados e da informante, bem como das demais testemunhas ouvidas nas fases inquisitorial e judicial, incluindo o plenário do júri, se mostram coesos, harmônicos com toda a dinâmica dos fatos e com a confissão dos acusados.

Nesses termos destaco as provas confirmando os episódios mencionados por MÁRCIA sobre a animosidade e agressão aos filhos dela por parte da vítima; venda de veículo para quitar dívida com a vítima; recorrentes ameaças de morte proferidas pela vítima contra a ré; conduta possessiva da vítima como visualizado no episódio da academia; problema de saúde que impedia a acusada de manter relação sexual, o que era ignorado pela vítima; histórico de violência familiar presenciado desde a infância pela acusada com o pai agredindo sua mãe. Todos esses aspectos foram levados ao conhecimento dos jurados e, sem dúvida, foram considerados por eles para o reconhecimento do homicídio na forma privilegiada.

A esse respeito foi formulado o 4º quesito consistente em: “A ré agiu impelida por motivo de relevante valor moral, consistente na violência doméstica sofrida?” Tendo os jurados por maioria respondido “sim”.

Conceitua-se relevante valor moral como “(...) todo aquele que se compraz com a moralidade média. É oriundo de um interesse particular do agente. Por exemplo, sequestrar o estuprador de sua filha ou agredir o amante de sua esposa. Ou ainda: “No caso de relevante valor moral, o valor em questão leva em conta interesse de ordem pessoal. Ex.: agressão ou morte contra amante do cônjuge; apressar a morte de quem está desenganado (quando não se constituir privilégio)”

Desse modo, a respeito do reconhecimento do homicídio privilegiado a versão dos fatos apresentada pela ré, por testemunhas e informantes conduziram os jurados a proferirem o voto favorável a tese da defesa, sendo impertinente descartar tais provas, nem ainda é possível adentrar no “psique” dos jurados para extrair a compreensão exata deles sobre a caracterização do homicídio privilegiado, muito embora tenha ficado claro na formulação da quesitação a ação delitiva por relevante valor moral, o que é verossímil diante do contexto probatório.

No mesmo sentido a absolvição da acusada MÁRCIA pelos delitos de ocultação de cadáver e corrupção de menor e a absolvição do acusado CARLOS dos crimes pronunciados (ocultação de cadáver, corrupção de menor e posse ilegal de arma de fogo) estão calcados nos elementos de provas e teses debatidas em plenário que, conquanto reconhecendo a autoria e a materialidade delitivas, formaram o convencimento dos jurados pela absolvição dos réus quando responderam positivamente ao quesito genérico (se absolve o acusado), previsto no artigo 483, inciso III do CPP.

No momento da formulação dos quesitos os jurados são esclarecidos sobre o significado de cada um deles, oportunidade em que podem sanar dúvidas e as partes também impugnarem, caso julguem pertinente. (artigo 484, caput, e parágrafo único do CPP).

Os jurados, embora leigos juridicamente, em regra, são (ou deveriam ser) municiados durante todo a sessão plenária de informações jurídicas suficientes para compreender os fatos, razão pela qual, são realizados os debates orais e posteriormente o juiz lhes explica o significado dos quesitos.

Inclusive o não reconhecimento da materialidade delitiva pelo júri a respeito do crime de corrupção de menor, no tocante ao réu CARLOS, está assentado nos elementos de provas demonstrando que ele não corrompeu a adolescente a praticar crimes; que foi a menor Thailini que inicialmente o impeliu a ajudar MÁRCIA a ocultar o cadáver, fornecendo, em contraprestação, uma arma de fogo e um celular,

ambos pertencentes a vítima Francisco da Silva.

E pelo que consta CARLOS, por ser amigo e por deter sentimento amoroso por Thailini aceitou praticar o ato delitivo, não ficando comprovado, que ele induziu ou influenciou a adolescente a cometer os crimes.

Registro, ainda, que foi expressamente dito por CARLOS e pela informante Thailini que nenhum deles tinham ciência de que estavam praticando os crimes denunciados, com exceção da prática do delito de homicídio.

Com efeito, esses elementos probatórios foram levados ao conhecimento do Conselho de Sentença e, consoante os quesitos respondidos e computados, acolheu as versões defensivas, entendendo pela prática do homicídio privilegiado e a absolvição dos réus em relação aos demais delitos. E, como dito, a análise do conjunto probatório, revela-se compreensível e aceitável a decisão dos jurados, não retratando manifestamente que é contrária a prova dos autos, sendo inviável, por conseguinte, a desconstituição do pronunciamento frente a soberania dos veredictos. [...]

Aliás, é assente na doutrina e jurisprudência que os jurados podem votar da forma que entenderem pertinente ao caso, sem necessidade de formalizar qualquer justificativa ou fundamentação, sendo possível inclusive, absolver um acusado por questão humanitária, clemência, enfim, ou outro motivo que lhe convier que se traduza no seu sentimento de justiça, por óbvio, desde que haja o mínimo de suporte probatório, como se vê no caso em comento. [...]

Nitidamente os jurados optaram por uma das versões debatidas em plenário consoante as provas apresentadas, levando ao reconhecimento do homicídio privilegiado e a absolvição dos réus como se vê no Termo de votação (ID: 153446218) e Ata de Julgamento Júri (ID: 153446222), assim, nesse ponto, impõe-se a manutenção da decisão do Conselho de Sentença.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - fls. 1.262/1.363 - ID 171108659)

Em reforço, colaciona-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Desde a alteração legislativa promovida pela Lei nº. 11.689/2008, que inseriu o quesito genérico e obrigatório de absolvição no art. 483, inc. III, e § 2º, do CPP, é possível que o Conselho de Sentença, independentemente das teses sustentadas em plenário, reconheça a materialidade e a autoria do delito e, ainda assim, absolva o acusado, num claro exercício do seu livre convencimento. A medida, efeito direto e imediato do sistema constitucional da íntima convicção, não importa na nulidade do veredicto e tampouco justifica nova submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(AP N.U 0000649-76.2006.8.11.0032 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Terceira Câmara Criminal - 27.6.2023)

No tocante à qualificadora do homicídio, os jurados entenderam que
MÁRCIA REGINA ROSA GONÇALVES não agiu mediante
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
[5º quesito - 1ª Série].

Essa conclusão possui suporte nos depoimentos das testemunhas/informantes
Samuel da Silva e Silva, Angelita Gonçalves, Jandira Rosa Gonçalves, Soeli Moreira, Júlio Ricardo Schlosser, assim como nas imagens dos
prints
da tela do aparelho celular [IDs 153444433, 15344472 e 153446178], dos quais inferem-se que a apelada
MÁRCIA REGINA ROSA GONÇALVES
era constantemente agredida [física, sexual e psicologicamente] por seu companheiro
Francisco da Silva [vítima].

Ora, se haviam desentendimentos e/ou agressões anteriores entre ofensor e ofendido, a caracterização ou não da qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima compete ao Júri,
“conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Reconhece-se que
os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.3.2022)

Nesse quadro, afigura-se injustificável a submissão dos apelados a novo julgamento popular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023